Tribunal: TJPA
Processo: 0803409-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803409-86.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEXANDRE VAZ CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando as informações da autoridade estatal, são significantes os indícios de materialidade e autoria, bem como apresentam-se elementos significativos de periculosidade, sendo forte neste sentido seus antecedentes criminais, principalmente quando há referência a crimes de Roubo e crime sexual (estupro) e o delito a que está a responder é de Tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra que sua liberdade é fator de risco para a colheita de provas, a ordem pública e para a aplicação da lei, pois nenhuma garantia flui dos autos de que não voltará a delinquir e a cometer crimes de mesma natureza.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ANTE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19. INSUBSISTENCIA.
O paciente não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, bem como não há elementos que o mesmo integre o grupo de risco da pandemia. Ademais, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas, levantando apenas argumentos genéricos, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ALEXANDRE VAZ CARVALHO,
sendo a autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de agosto de 2019, posteriormente homologado e convertido em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a impetrante que foi requerida a revogação da prisão preventiva dos pacientes, todavia, o pedido foi indeferido em 09 de abril de 2020, sob os argumentos de que eventuais condições pessoais não são suficientes para a revogação do decreto prisional, que a presunção constitucional de inocência é relativa e que a periculosidade do acusado está demonstrada nos autos, e a SEAP tem adotado todas as medidas sanitárias para a contenção do novo coronavírus nas unidades prisionais do Estado.

Destaca que deve ser observada a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, do Supremo Tribunal Federal, que ressalta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em caso de crimes

praticados sem violência ou grave ameaça.

Sustenta que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, nos casos em que perdurem por mais de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Aduz que não há fundamentação idônea na decisão da autoridade coatora, que manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que embasada em argumentos genéricos e abstratos.

Requer, portanto, o deferimento de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Ao final, pugna pela concessão em definitivo do writ.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que em razão de afastamento temporário coube foi redistribuído, por sorteio, à Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha, que indeferiu a liminar pleiteada, e estabeleceu o contraditório da ação mandamental, requisitando informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa, em síntese, que

O Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou ALEXANDRE VAZ CARVALHO (paciente) e WOLLAX JEFFERSON MORAIS SILVA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Segundo consta, na data de 29/08/2019, por volta das 10h30m, policiais civis foram averiguar a veracidade de um “disque-denúncia”, afirmando que o indivíduo de nome “Wollax”, residente da Passagem Novo Lar, no Bairro do Guamá, seria o responsável por distribuir substâncias entorpecentes naquela localidade.

Assim, em diligências, os agentes públicos deslocaram-se até a residência indicada e foram recebidos pelo paciente ALEXANDRE CARVALHO e, realizada a revista no local, fora encontrado duas pedras grandes de cocaína, pesando 88,9 g (oitenta e oito gramas e nove decigramas), em cima do guarda-roupa. Diante destes fatos, o paciente foi preso em flagrante. Perante a autoridade policial, ALEXANDRE alegou que as drogas não são de sua propriedade e sim do seu enteado WOLLAX JEFFERSON MORAIS SILVA, visto que os entorpecentes foram localizados no quarto do mesmo. A denúncia foi protocolada em 09/10/2019.

Antes do oferecimento da denúncia, o advogado ingressou com pleito de revogação da preventiva, sendo que tal pleito foi indeferido na data de 29/10/2019 sob o fundamento de que possui os autos fortes evidências de autoria e materialidade e que, o acusado ALEXANDRE ostentar certidão de antecedentes criminais com outros delitos graves.

Em razão da notificação pessoal dos réus, a denúncia foi recebida em 06/03/2019 e designada data para instrução e julgamento.

Na AIJ, designada para o dia 17/03/2020, esteve presente os denunciados, entretanto, em razão da ausência das testemunhas o ato foi remarcado. Na oportunidade, a defesa do paciente pleiteou a revogação da preventiva e os autos foram encaminhados para o Ministério Público. Contudo, em razão da pandemia COVID-19, o processo físico foi devolvido ao Juízo e este Magistrado resolveu decidir o pedido ex-offício.

Desse modo, o pleito foi negado em 20/03/2020, sob o fundamento de que não resta configurado o excesso de prazo para o término da instrução bem como ainda estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, a Defensoria Pública ingressou com pleito de revogação argumentando a possibilidade de proliferação do vírus covid-19, entretanto, este juízo entendeu, em 09/04/2020, pela não concessão da liberdade, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, sendo esta a atual fase processual.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de decisão desprovida de fundamentos idôneos, bem como diante da inobservância da Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, do Supremo Tribunal Federal e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Quanto a alegação de
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando as informações da autoridade estatal, são significantes os indícios de materialidade e autoria, bem como apresentam-se elementos significativos de periculosidade, sendo forte neste sentido seus antecedentes criminais, principalmente quando há referência a crimes de Roubo e crime sexual (estupro) e o delito a que está a responder é de Tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra que sua liberdade é fator de risco para a colheita de provas, a ordem pública e para a aplicação da lei, pois nenhuma garantia flui dos autos de que não voltará a delinquir e a cometer crimes de mesma natureza.

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No que tange ao pleito da defesa de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, entendo não merecer guarida, uma vez que, como se pode verificar nos autos, a Defesa sequer instruiu aos autos peças informativas que ensejam a ordem face à pandemia, levantando apenas argumentos genéricos, que não comprova de forma efetiva se enquadrar em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia, ou a inexistência de adoção de providências pelo Estado com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pelo COVID-19, o que por si só, não torna obrigatório o deferimento do benefício de responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com as demais particularidades da situação em concreto.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/07/2020